Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723912-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO VINICIUS MOREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: DIVISÃO DE CONTROLE E CUSTÓDIA DE PRESOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA - DCCP D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTONIO VINICIUS MOREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA, tendo em vista a prisão do paciente pela suposta prática dos delitos de furto qualificado continuado (art. 155, § 4o, II e IV c/c 71, do CP), receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP), corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8069/1990) e organização criminosa (art. 1o, §1o e art. 2o da Lei 12850/2013). Em suma, afirma o impetrante que o paciente foi preso preventivamente nesta Capital, em 23 de março de 2024, “por meio de carta precatória decretada com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP) emitida pelo DEPARTAMENTO DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS-DRFV através do processo originário 0807544-59.2024.8.18.0140 do Tribunal de Justiça do Piauí, para garantir a ordem pública.”. Argumenta que a acusação é genérica e desprovida de provas concretas e específicas acerca da participação do paciente. Ressalta que a prisão preventiva é medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Defende a adoção de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319). Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. O writ não deve ser admitido. Compulsando os autos, observa-se que o paciente foi preso por ordem do Juízo de Direito da Central de Inquéritos de Teresina/PI, que acolheu representação da autoridade policial vinculada ao Departamento de Roubo e Furtos de Veículos – DRFV para deferir, dentre outras medidas cautelares, a prisão preventiva do paciente. O mandado de prisão foi cumprido em Brasília, ou seja, fora da jurisdição do juiz processante (ID 60174609, p. 3 e 6). Em seguida, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou a prisão e determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, qual seja, Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Veja-se que o impetrante indica como autoridade coatora departamento vinculado à Polícia Civil do Piauí e questiona decisão proferida por magistrado do Tribunal de Justiça do Piauí, não a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia deste Tribunal, cujo órgão se limitou a aferir a regularidade no cumprimento do mandado de prisão. Ora, nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete às Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau desta Corte de Justiça. Logo, a competência para julgar habeas corpus questionando prisão decretada pelo Juízo de Direito da Central de Inquéritos de Teresina/PI é daquele Tribunal estadual. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora